Tribunal: TJMT
Processo: 1009126-56.2023.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009126-56.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GERALDO CORREA DA COSTA - CPF: 003.781.781-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELDER FELIX DE MACEDO - CPF: 902.717.931-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR DE VEGETAÇÃO NATIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO FAZER E INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM BASE EM CRITÉRIOS TÉCNICOS. INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Geraldo Correa da Costa contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos iniciais e impôs diversas obrigações ambientais, incluindo proibições de uso da
área desmatada irregularmente, recuperação ambiental por meio de PRADA, pagamento de indenização por danos ambientais e inscrição da Fazenda São Geraldo no Cadastro Ambiental Rural – CAR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, § 1º, do CPC; (
ii
) estabelecer se estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil ambiental, com fundamento na ocorrência de dano ambiental, seu nexo de causalidade e o valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da sentença atende aos requisitos constitucionais e legais, ao enfrentar os argumentos relevantes das partes, indicar os elementos probatórios (Relatório Técnico n. 1725/2021 e Inquérito Civil n. 036/2022) e aplicar corretamente a legislação pertinente, não havendo nulidade.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade, o que restou evidenciado nos autos por meio de provas técnicas e imagens de satélite não impugnadas.

A sentença baseou-se em documentos técnicos elaborados por órgão ambiental competente, que identificaram desmatamento ilegal de 11,94 hectares de vegetação nativa na Fazenda São Geraldo, extrapolando os limites licenciados e configurando conduta lesiva ao meio ambiente.

A cumulação das obrigações de fazer (recuperação ambiental), de não fazer (abstenção de novos desmatamentos) e de indenizar é admitida pela jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 629), não se tratando de bis in idem.

O valor da indenização, fixado em R$ 61.743,41, foi estabelecido com base em critérios técnicos objetivos (custo de reposição), considerando a extensão da área degradada e os custos necessários à sua recuperação, sendo proporcional e justificado.

A determinação de inscrição da propriedade no CAR está prevista legalmente (Lei n. 12.651/2012, art. 29), constituindo obrigação imposta a todos os imóveis rurais, com a finalidade de controle, regularização e monitoramento ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, III e IV; Lei n. 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei n. 12.651/2012, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 629; STJ,
REsp 1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
09.05.2013; TJMT, AI 1002152-55.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 12.09.2023; TJMT, AI 1018741-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por ESPÓLIO DE GERALDO CORREA DA COSTA, representado pelo inventariante ELDER FELIX DE MACEDO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1009126-56.2023.8.11.0006, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o requerido, ora apelante, às seguintes obrigações: a) proibição de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; b) proibição de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008,
utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; c) dever de se abster de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; d) obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00/dia em caso de desobediência, com limite em R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e) pagamento de indenização pelos danos morais e materiais ambientais consistente em R$ 61.743,41 (sessenta e um mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos), corrigido monetariamente a partir da prolação da sentença (cf. Súmula 362 do STJ), bem como incidência de juros moratórios a partir da data da autuação (cf. Súmula 54 do STJ); f) inscrever, no prazo de 60 (sessenta) dias, a Fazenda São Geraldo no CAR, por meio do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, implementando todas as medidas necessárias para sua regularização e validação.

Em suas razões recursais (I
d
282554961), o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que a decisão "é totalmente despida de fundamentação", uma vez que "não foi apontado qualquer documento, perícia ou elemento probatório que evidencie que o Apelante causou danos ao meio ambiente". Aduz que os trechos da sentença invocam fundamentação genérica e que não enfrentam os pontos efetivamente
controvertidos, especialmente no que tange à licitude dos documentos administrativos (auto de infração, embargo) e à alegação de que o desmatamento se deu em área excedente de vegetação nativa.

Em contrarrazões (I
d
282554965), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso defende que não há nulidade da sentença, pois
ela está
"amplamente fundamentada", tendo a magistrada enfrentado todas as alegações da parte ré e fundamentado suas conclusões com base no Inquérito Civil n. 036/2022 e no Relatório Técnico n. 1725/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021. Argumenta que a insurgência da parte recorrente advém da sua insatisfação com o resultado da sentença, e não por ausência de motivação, sendo a sentença suficientemente embasada nos autos. Conclui requerendo o desprovimento do recurso de apelação, para que a sentença seja integralmente mantida.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do
recurso,
sustentando que a sentença impugnada
se
encontra
suficientemente fundamentada, com exposição clara e coerente dos fatos, das normas legais pertinentes e da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. Afirma que a magistrada enfrentou detidamente a matéria fática e jurídica, demonstrando, com base nos documentos carreados aos autos — notadamente o Relatório Técnico n.º 1725/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 e as imagens satelitais produzidas no bojo do Inquérito Civil n.º 036/2022 —, a ocorrência do ilícito ambiental e o respectivo nexo de causalidade entre a conduta imputada ao requerido e o dano ambiental efetivamente verificado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

1.
Da admissibilidade recursal

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2
.
Da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação

O
cerne
da irresignação recursal reside na alegação de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, em afronta ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, impende consignar que o dever de fundamentação das decisões judiciais constitui garantia constitucional expressamente prevista no art. 93, IX, da Carta Magna,
in
verbis
:

"Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX -
todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;"

No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 489, § 1º, estabelece parâmetros objetivos para aferição da fundamentação adequada das decisões judiciais, dispondo que:

"Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de
ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento."

Nesse contexto normativo, a fundamentação adequada das decisões judiciais constitui não apenas requisito formal de validade do ato decisório, mas verdadeira garantia processual das partes, permitindo-lhes conhecer as razões que formaram o convencimento do magistrado e, por
conseguinte, viabilizando o exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive mediante a interposição dos recursos cabíveis.

Contudo, é imperioso destacar que o dever de fundamentação não se confunde com a necessidade de o magistrado rebater, de forma exaustiva e pormenorizada, cada um dos argumentos suscitados pelas partes. O que se exige, em verdade, é que a decisão exponha, de maneira clara e coerente, os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a conclusão adotada, enfrentando as questões relevantes e decisivas para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, colaciono o entendimento consolidado d
esta Corte de Justiça
:

"

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – APELAÇÕES CÍVEIS – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não é omisso o acórdão que enfrenta todas as questões arguidas nas razões recursais e necessárias aos deslinde da controvérsia.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. (
AgInt
no
AREsp
1831223-PR)

Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do
art
.
1.022 do CPC. (
EDcl
no REsp 1549458-SP)

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1002375-96.2019 .8.11.0037, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024
– destaquei.
)

No caso
sub examine
, ao contrário do que sustenta o apelante, verifica-se que a sentença vergastada
se encontra
devidamente fundamentada, tendo a magistrada de primeiro grau exposto, de forma clara e objetiva, os elementos de convicção que embasaram seu entendimento pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Com efeito, a douta magistrada sentenciante, após minuciosa análise do acervo probatório constante dos autos, notadamente o Inquérito Civil n. 036/2022 (SIMP n. 000583-096/2022) e o Relatório Técnico n. 1725/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, concluiu pela ocorrência do dano ambiental descrito na inicial, consistente no desmatamento ilegal de 11,94 hectares de vegetação nativa (tipologia floresta e cerrado) em área objeto de especial preservação, na propriedade rural denominada Fazenda São Geraldo, de titularidade do apelante.

A sentença recorrida fundamentou-se, ainda, na responsabilidade objetiva por dano ambiental, prevista no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de cumulação das obrigações de fazer (recuperação da área degradada) e de indenizar pelos danos materiais e morais coletivos decorrentes da degradação ambiental.

Outrossim, a sentença abordou a questão relativa à possibilidade de cumulação das obrigações de fazer (recuperação da área degradada) e de indenizar pelos danos materiais e morais coletivos,
em estrita observância à
Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar"
.

Destarte, verifica-se que a sentença recorrida apresenta fundamentação adequada e suficiente, tendo a magistrada exposto, de forma clara e coerente, os elementos de convicção que embasaram seu entendimento pela procedência dos pedidos formulados na inicial, enfrentando as questões relevantes e decisivas para o deslinde da controvérsia.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sendo certo que a irresignação do apelante decorre, em verdade, do inconformismo com o resultado do julgamento, e não de eventual vício formal da decisão.

Corroborando esse entendimento, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DEFERIDA – INOCORRÊNCIA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – NÃO VERIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Argumento de ausência de fundamentação da decisão recorrida. 2.
O juízo a quo, ao proferir a sua decisão, analisou os requisitos da tutela antecipada adequando ao caso concreto, bem como citou lições doutrinárias. Logo, não há falar em ausência de fundamentação. Não se pode confundir ausência de fundamentação com decisão contrária à pretensão ou aos interesses da parte
. 3. Deferimento de antecipação de tutela sem oportunizar o contraditório e ampla defesa. 4. Em se tratando que questões e matéria ambiental, possível é a realização do contraditório em momento posterior (contraditório diferido ou postergado), o que não significa nulidade. 5. Alegação de ausência de nexo causal entre eventual conduta da empresa Agravante e a situação fática descrita na
exordial. 6. Documentos que demonstram, neste momento processual, a prática de infração ambiental. 7. Recurso Desprovido."

(N.U 1013580-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023
– destaquei.
)

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

3
.
D
o mérito recursal
–
da comprovação do dano ambiental e da responsabilidade do apelante

No mérito, verifica-se que a pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que o conjunto probatório dos autos evidencia, de forma clara e objetiva, a ocorrência de desmatamento ilegal de vegetação nativa no interior da propriedade rural denominada Fazenda São Geraldo, de titularidade do Espólio de Geraldo Correa da Costa, ora apelante.

Com efeito, a conduta lesiva foi apurada no bojo do Inquérito Civil n.º 036/2022, instaurado pela 2ª Promotoria Cível da Comarca de Cáceres/MT, a partir do Projeto "Satélites Alertas", voltado à detecção de ilícitos ambientais.

De acordo com o Relatório Técnico n.º 1725/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, houve a supressão a corte raso de aproximadamente 11,94 hectares de vegetação nativa (tipologia floresta e cerrado), localizada em área ambientalmente protegida, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. A infração ensejou, inclusive, a lavratura do Auto de Infração n.º 210434051 e do Termo de Embargo n.º 210442695.

A despeito das alegações da parte requerida de que dispunha de documentos autorizativos (APF e DLA), a documentação técnica demonstra que a área suprimida extrapola os limites licenciados, tratando-se, portanto, de desflorestamento irregular. Ademais, as imagens de satélite e os dados geoespaciais não foram impugnados tecnicamente, tampouco houve demonstração de erro na metodologia de detecção do desmate, cuja precisão é reconhecida inclusive pelo Poder Judiciário como meio de prova válido e eficaz para aferição remota de ilícitos ambientais.

Nesse sentido,
esta Corte de Justiça
já se manifestou acerca da validade das imagens de satélite como meio de prova para comprovação de danos ambientais:

"

E M E N T A CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO
LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL DEMONSTRADO POR MEIO DE IMAGENS DE SATÉLITE - DISPOSIÇÃO LEGAL - APRESENTAÇÃO DE PRAD – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA VERIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os atos administrativos gozam da presunção de veracidade, de modo que ficou comprovado o dano ambiental retratado no Auto de Infração, Termo de Embargo/Interdição e Relatório Técnico, todos relatando o desmatamento de vegetação nativa em áreas de preservação permanente e de especial preservação em área rural, sem autorização legal
. O princípio da precaução, que se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atua a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, tudo no intuito de prevenir e impedir a prática de danos ao meio
ambiente.

Verifica-se desnecessária a vistoria in loco para efeito de concessão de tutela ambiental, quando evidente as imagens de satélite a demonstrar a ocorrência do dano, mesmo porque, em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de
desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova pericial para corroborar a degradação ambiental
(precedente STJ - REsp 1778729/PA).

Na hipótese, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC
) .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10187418820238110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2024
– destaquei.
)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL DEMONSTRADO POR MEIO DE IMAGENS DE SATÉLITE – INÍCIO DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – ART. 405 DO CPC – PERIGO DA DEMORA INERENTE À PRÓPRIA NATUREZA DO DANO AMBIENTAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. 1 -
Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem
presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento
público
.
2 –
Verifica-se desnecessária a vistoria in loco para efeito de concessão de tutela ambiental, quando evidente as imagens de satélite a demonstrar a ocorrência do dano, mesmo porque, em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova pericial para corroborar a degradação ambiental (precedente STJ - REsp 1778729/PA).

(TJ-MT - AI: 10021525520228110000, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2023
– destaquei.
)

Ademais, cumpre destacar que, em matéria ambiental, vigora o princípio da responsabilidade objetiva, consagrado no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, segundo o qual
"é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade".

Nesse contexto, para a configuração da responsabilidade civil por dano ambiental, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade
entre a conduta do agente e o resultado lesivo, sendo irrelevante a existência de culpa ou dolo.

No caso em apreço, restou amplamente demonstrado o fato danoso, sua materialidade, autoria e nexo causal, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta ao Espólio de Geraldo Correa da Costa, tanto em sede de obrigação de fazer (recuperação ambiental), quanto de indenização por danos materiais e morais coletivos, nos exatos termos definidos na sentença.

Outrossim, quanto à possibilidade de cumulação das obrigações de fazer (recuperação da área degradada) e de indenizar pelos danos materiais e morais coletivos, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "
a cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível"
(REsp 1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012,
DJe
09/05/2013).

Esse entendimento foi, inclusive, consolidado na Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".

Destarte, verifica-se que a sentença recorrida
se
encontra
em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

4
.
D
a valoração do dano ambiental e da proporcionalidade da indenização

No que tange à valoração do dano ambiental e à proporcionalidade da indenização fixada na sentença, cumpre destacar que o valor de R$ 61.743,41 (sessenta e um mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos) foi estabelecido com base no cálculo de custos de reposição elaborado pelo órgão ambiental competente, conforme consta no ID 129735558 dos autos.

A quantificação do dano ambiental, como cediço, constitui tarefa de elevada complexidade, dada a natureza difusa do bem jurídico tutelado e a multiplicidade de aspectos envolvidos na degradação ambiental. Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem reconhecido a validade de critérios técnicos para a valoração econômica do dano ambiental, como o método do custo de reposição, que consiste na estimativa dos gastos necessários para a restauração do bem lesado ao seu estado original.

No caso em apreço, o valor da indenização foi fixado com base em critérios técnicos objetivos, levando em consideração a extensão da área degradada (11,94 hectares) e os custos necessários para a sua recuperação, não havendo qualquer indício de desproporcionalidade ou excesso na quantificação do dano.

Ademais, cumpre destacar que a indenização pelos danos materiais e morais coletivos decorrentes da degradação ambiental tem por escopo não apenas a reparação do dano em si, mas também a compensação pelos prejuízos ecológicos que perduram entre a ocorrência do dano e a efetiva recuperação da área degradada (dano interino ou intermediário), bem como a reversão, em favor da sociedade, dos benefícios econômicos que o infrator obteve com a degradação do meio ambiente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. URBANIZAÇÃO EM ZONA COSTEIRA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. DANOS CAUSADOS AO BIOMA MATA ATLÂNTICA. FUNÇÃO ECOLÓGICA DO MANGUEZAL CILIADO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA PRECAUÇÃO, DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO INTEGRAL. CUMULAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. [...] 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (
reductio
ad
pristinum

statum
, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva), de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in
integrum
. 7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in
integrum
arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no
exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 8.
A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar – juízos retrospectivo e prospectivo. 9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível.
10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou
permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim
agrossilvopastoril
, turístico, comercial). [...]"

(REsp 1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012,
DJe
09/05/2013
– destaquei.
)

Destarte, verifica-se que a indenização fixada na sentença
se encontra
em consonância com os princípios da reparação integral, do poluidor-pagador e do usuário-pagador, não merecendo qualquer reparo.

5
.
D
a necessidade de inscrição no cadastro ambiental rural (CAR)

No que tange à determinação de inscrição da propriedade rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), por meio do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, cumpre destacar que tal obrigação decorre diretamente da legislação ambiental vigente, notadamente do art. 29 da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), que dispõe:

"Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre
Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento."

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) constitui importante instrumento de gestão ambiental, permitindo o controle, monitoramento e planejamento ambiental e econômico das propriedades rurais, bem como o combate ao desmatamento ilegal. Sua obrigatoriedade decorre diretamente da lei, sendo dever de todo proprietário ou possuidor rural proceder à inscrição de seu imóvel no referido cadastro.

No caso em apreço, a determinação de inscrição da propriedade rural no CAR visa não apenas o cumprimento da obrigação legal, mas também a regularização ambiental do imóvel, permitindo o adequado monitoramento e fiscalização da área degradada, bem como a implementação das medidas de recuperação ambiental determinadas na sentença.

Portanto, não há qualquer excesso ou desproporcionalidade na determinação de inscrição da propriedade rural no CAR, tratando-se de obrigação legal que deve ser cumprida pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural.

Nesse contexto,
verifica-se que a sentença recorrida
se
encontra
devidamente fundamentada e em consonância com a legislação ambiental vigente e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

A pretensão recursal, como se vê, confunde-se com mera inconformidade com o resultado do julgamento, não havendo qualquer vício formal ou material na decisão vergastada que justifique sua reforma ou anulação.

Destarte, o recurso de apelação não merece provimento, devendo ser mantida a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face do exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE GERALDO CORREA DA COSTA e,
no mérito
,

nego-lhe provimento
,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025